Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713423-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO GARCIA AGRAVADO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jorge Augusto Garcia contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0716457-23.2025.8.07.0001 (18a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em determinar à ré (ora agravada) promover a reserva de hospedagem “no Hotel Ibis Copacabana, entre os dias 11 a 14 de abril de 2025”. Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a emenda apresentada - ID n. 231160444. Retifiquei a autuação. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida disponibilize, no prazo de 48 hrs, hospedagem no Hotel Ibis Copacabana ou outro de mesma qualidade e facilidade, sem qualquer custo adicional, sob pena de multa diária. Conforme se depreende dos autos a parte autora realizou a reserva no dia 27/03/2025 (para hospedagem nos dias 11 a 14/04/2025), entrou em contato com o hotel no dia 28/03/2025, ocasião que verificou a inexistência da reserva e recebeu e-mail da requerida no dia 29/03/2025 informando que: "Após uma análise detalhada, identificamos que a propriedade, reconhecida por oferecer os preços mais competitivos da região, infelizmente não pôde recebê-lo devido ao encerramento de contrato. Como resultado, apenas podemos garantir o reembolso integral da reserva, pois se trata de uma quebra nos termos e condições estabelecidos." (ID n. 230961876). A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o conhecimento acerca do encerramento do contrato pelo hotel, impossibilitando a concretização da hospedagem ao consumidor/autor ocorreu no dia seguinte a contratação, motivo pelo qual que não evidencio qualquer ilegalidade na conduta na empresa requerida, nesta oportunidade. É cediço que a requerida é uma empresa intermediadora que conecta os viajantes aos hotéis/hospedagens, motivo pelo qual o fato acerca do encerramento de ofertas pelas empresas parceiras pode ocorrer. No caso em apreço, a comunicação foi célere por parte da requerida, o que não obstou a viagem pelo consumidor. Conforme asseverado pelo autor o seu cartão de crédito não foi fechado, motivo pela qual não houve o pagamento mencionado, bem como o estorno ou devolução poderá ainda ocorre. Há, ainda, informação no e-mail de ID n. 230961876 que a requerida adicionou um crédito de viagem ao autor, o que demonstra a sua boa-fé na prestação de serviço e comunicação em relação a impossibilidade de hospedagem ao consumidor. Assiste razão ao autor acerca da incidência do CDC e garantias do consumidor de cumprimento da oferta, contudo a questão fática exige um juízo exauriente, a qual somente poderá ser alcançada após o adequado contraditório. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade domiciliada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial.I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao ignorar a sistemática da tutela antecipada antecedente e exigir a “emenda da inicial” como se esta estivesse incompleta, a decisão revela resistência indevida ao modelo legal de cognição sumária urgente, que é juridicamente suficiente para amparar o direito do agravante nesse momento”; (b) “a relação entre as partes é tipicamente de consumo (artigos. 2o e 3o do CDC), estando a agravada obrigada ao cumprimento forçado da oferta contratada, nos termos do art. 30 e 35, I, do CDC”; (c) “a frustração unilateral da hospedagem contratada representa clara falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando não só a reparação, mas a obrigação de assegurar o cumprimento da oferta ou realocação em hotel equivalente”; (d) “o Poder Judiciário, como garantidor da Constituição, deve pautar sua atuação pela imparcialidade e isonomia no trato das partes, vedando qualquer forma de retaliação velada ou resistência indevida ao exercício do direito de acesso à justiça, sobretudo quando exercido por um profissional do direito que, por conhecimento técnico, opta por formular seus próprios pleitos”; (e) “houve indevida restrição ao acesso à jurisdição de urgência, motivada não apenas por equívoco técnico, mas possivelmente por resistência à postura de autodefesa jurídica adotada pelo Agravante, o que não encontra respaldo legal e afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana”; (f) “a recusa do juízo em enfrentar o mérito da tutela de urgência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e denota uma negativa de acesso à justiça”; (g) “o periculum in mora se evidencia diante da iminência de dano grave e irreparável, resultante da omissão estatal em conceder a medida de urgência requerida”; (h) “o morosidade na prestação jurisdicional pode tornar inócuo o provimento final, tornando-se imperiosa a atuação imediata do Poder Judiciário para evitar o perecimento do direito”; (i) “a frustração unilateral da hospedagem contratada representa clara falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), ensejando não só a reparação, mas a obrigação de assegurar o cumprimento da oferta ou realocação em hotel equivalente, conforme pedido formulado, devidamente fundamentado nos artigos 30 e 35 do CDC”. Pede (liminar e mérito) a antecipação dos efeitos da tutela para “suspender os efeitos da decisão agravada, considerando a clara violação ao direito do Consumidor e os prejuízos iminentes, para determinar que a Recorrida (BOOKING.COM), no prazo de 48 horas, providencie a efetivação da hospedagem do Autor no Hotel Ibis Copacabana ou, alternativamente, em outro hotel de mesma categoria e condições, sem qualquer custo adicional ao consumidor, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante, em que pretende liminarmente, após formulação de emenda à petição inicial, “a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter incidental, nos termos o artigo 300 e seguintes do CPC, para obrigar a Requerida BOOKING.COM, conforme no Artigo 35 do CDC, disponibilizar, nestes autos, no prazo de 48 horas improrrogáveis, o comprovante válido de hospedagem no Hotel Ibis Copacabana, ou em outro de mesma qualidade e facilidades, sem qualquer custo adicional ao consumidor e sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar os relevantes atos processuais: (a) em 30.3.2025, a parte autora, ora agravante, teria ajuizado pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, consistente em “obrigar a Requerida BOOKING.COM disponibilizar nestes autos, no prazo de 48 horas improrrogáveis, o comprovante válido de hospedagem no Hotel Ibis Copacabana, ou em outro de mesma qualidade e facilidades, sem qualquer custo adicional ao consumidor e sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso de descumprimento”; (b) em 31.3.2025, o e. Juízo de origem determinou emenda à petição inicial, sob a fundamentação de que [...] “a urgência para fins do procedimento antecedente é maior, ou seja, quando risco de perecimento do direito é impeditiva de formulação de petição inicial íntegra, o que não é o caso” (id 230968896); (c) em 1o.4.2025, a parte autora apresentou emenda à petição inicial, em que pretende a concessão da “tutela de urgência”, nos moldes anteriormente propostos (id 231160444); (d) em 04.4.2025, teria sido recebida a emenda à petição inicial e indeferida medida de urgência pleiteada pela parte autora, por ausência de requisitos legais (id 231594941). Primeiramente, com relação à determinação de emenda à petição inicial e a consequente mudança de rito processual, nutro a concepção jurídica de que a matéria não merece conhecimento, pois já estaria acobertada pela preclusão consumativa, uma vez que a parte teria apresentado emenda à petição inicial (1o.4.2025), o que evidenciaria a presente irresignação como comportamento contraditório ao ato processual praticado. E ainda que assim não fosse, a modificação de rito processual determinada pelo e. Juízo originário estaria em conformidade à legislação de regência, tendo em vista que o rito legal estabelecido para o requerimento de tutela antecipada e cautelar em caráter antecedente é para os casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, de modo que não ocorra o perecimento do direito (Código de Processo Civil, arts. 303 e 305). No ponto, a medida de urgência teria sido analisada e indeferida antes de eventual perecimento do direto, notadamente porque o pedido consistiria no fornecimento de hospedagem para os dias 11 a 14.4.2025, e o indeferimento teria ocorrido em 04.4.2025, razão pela qual não constata qualquer prejuízo processual à parte autora, ora agravante. De outro giro, respeitante ao pedido de efetivação da reserva de hospedagem “no Hotel Ibis Copacabana, entre os dias 11 a 14 de abril de 2025”, a probabilidade do direito não estaria devidamente fundamentada, sobretudo porque, a despeito de a reserva realizada de forma virtual em 27.3.2025 apresentar status de “confirmada” (id 70583082) e, aparentemente, o respectivo pagamento estaria consignado na fatura do cartão de crédito do autor (id 70583083), constata-se que a parte ré, ora agravada, ainda que seja considerada como intermediária na contratação da hospedagem, não detém poder de gerência sobre o prestador de serviço contratado, o qual seria o responsável pela reserva. Registra-se que, em 29 de março de 2025, a parte autora, por meio de correspondência eletrônica, teria sido informada pela parte ré que: “Após uma análise detalhada, identificamos que a propriedade, reconhecida por oferecer os preços mais competitivos da região, infelizmente não pôde recebê-lo devido ao encerramento de contrato. Como resultado, apenas podemos garantir o reembolso integral da reserva, pois se trata de uma quebra nos termos e condições estabelecidos” (id 70583084). Com relação ao pedido de efetivação de reserva em outro hotel de mesma categoria, o pleito poderia ser realizado pelo próprio consumidor, porquanto ao receber a informação de cancelamento de sua reserva, em razão do encerramento do contrato, teria sido garantido pela parte ré o reembolso integral do valor gasto, bem como “um crédito de viagem de R$156 na sua Wallet” (id 70583084). Por isso, não merece prosperar o referido pedido, em sede de tutela recursal, pois não evidenciado perigo de dano, especialmente porque o cancelamento teria ocorrido em 29 de março de 2025, ou seja, com antecedência à data da reserva original (11 a 14 de abril de 2025) suficiente para marcação pela plataforma digital de outro hotel a critério do autor. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, notadamente porque o encerramento do contrato pelo hotel obsta a efetivação da reserva pretendida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião da transferência da lancha. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator